Tribunal: TJDFT
Processo: 0745603-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO ITAUCARD S/A Intimado sobre a inadmissibilidade do recurso, o agravante não se manifestou. DECIDO O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Compulsando os autos, verifica-se que a notificação extrajudicial de ID 72577208 não foi entregue em virtude da mudança de endereço da parte ré. Emende, pois, o autor a inicial, a fim de comprovar a mora por meio de protesto por edital, nos termos do art. 15 da Lei 9.492/97. (...) Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321 do CPC). Como visto, trata-se de pronunciamento judicial que determinou a emenda da petição inicial, ato que não está sujeito à impugnação imediata. A propósito, destaco o seguinte precedente: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO. I - O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, de maneira que contra ele não cabe agravo de instrumento. II - Na hipótese de não ser procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Nesse contexto, a discussão a respeito da validade do contrato que instruiu a ação monitória como prova escrita sem eficácia de título executivo, em caso de eventual apelação, será transferida ao Tribunal. No julgamento do recurso, se for reconhecido que o documento atende ao disposto no art. 700 do CPC, a sentença será reformada, e a ação monitória seguirá os trâmites legais. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1225998, 07193162520198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator